Tribunal: STF
Processo: ARE 1535898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de desapropriação - Decisão agravada que indeferiu o pedido de levantamento de 80% do valor apurado em laudo prévio - Irresignação dos expropriados - O art. 33, caput e §2º e o art. 15 do Decreto- Lei nº 3.365/1941 estabelecem que o levantamento da indenização justifica-se como medida compensatória pela perda da posse quando concretizada a imissão provisória - Na hipótese dos autos, os proprietários não se encontram privados da propriedade do imóvel, uma vez que apesar de a imissão provisória na posse ter sido autorizada pelo juízo, ela ainda não foi efetivada - Até o trânsito em julgado pode haver desistência da desapropriação, com pagamento de eventuais prejuízos, daí porque se mostra necessário aguardar-se para o levantamento pretendido - Precedentes desta Seção de Direito Público - Manutenção da decisão agravada - Não provimento do recurso interposto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, o deferimento da imissão na posse dos imóveis foi autorizado pela decisão de fl. 679, nos seguintes termos: “Considerando-se que a expropriante já efetuou o depósito judicial (fl. 178) de valor superior ao apurado pelo perito judicial, pois sua oferta foi de valor superior, defiro a imissão na posse, expedindo- se o respectivo mandado, observando-se as formalidades legais e o requerido pela Municipalidade a fl. 664”.



    Ocorre que, até o momento, a efetivação da imissão da posse ainda não foi realizada, conforme relata o Município de São Paulo e é reconhecido pelos próprios agravantes na petição inicial do presente recurso: “Denota-se que se passaram 08 (oito) anos e não houve imissão na posse ou a apresentação do cronograma detalhado do melhoramento público pela Agravada” (fl. 09).



    O art. 33, caput e §2º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelecem os requisitos para o levantamento do valor apurado em laudo prévio para fins de imissão na posse de imóvel objeto de desapropriação:



    [...]



    O art. 15 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê a possibilidade de imissão provisória na posse do bem desapropriado:



    [...]



    Destes dispositivos legais, é possível se extrair que o levantamento da indenização justifica-se como medida compensatória pela perda da posse quando concretizada a imissão provisória.



    Verifica-se, assim, que na hipótese dos autos os proprietários não se encontram privados da propriedade do imóvel, uma vez que, apesar de a imissão provisória na posse do imóvel ter sido autorizada pelo juízo, ela ainda não foi efetivada.



    Entende-se, sobre o tema, que o levantamento dos valores apurados está condicionado à imissão na posse ou ao trânsito em julgado do feito, ante o seu evidente caráter compensatório ou de pagamento quando transferida a propriedade. Somente quando o proprietário encontrar-se desfalcado de um dos poderes inerentes à sua propriedade pela imissão provisória na posse de bem que lhe pertence, deve ser lhe assegurado o levantamento de parte da indenização prevista.



    É importante ressaltar que até o trânsito em julgado pode haver, em tese, desistência da desapropriação, com pagamento de eventuais prejuízos, daí porque se mostra necessário aguardar a concretização da imissão da posse ou mesmo o trânsito em julgado para que se defira o levantamento pretendido."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente